Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734620-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: EPW ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados da parte ora recorrente, ocorrido em 14 de fevereiro de 2022 (ID 163423066 da origem), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, que seja regularizada a representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator